Tribunal: TJPA
Processo: 0000696-49.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000696-49.2015.8.14.0065

APELANTE: REGINALDO ANTUNES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000696-49.2015.8.14.0065

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: XINGUARA

APELANTE: REGINALDO ANTUNES PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. EXTORSÃO. ART. 158 C/C ART. 71, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000696-49.2015.8.14.0065

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: XINGUARA

APELANTE: REGINALDO ANTUNES PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
REGINALDO ANTUNES PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 158 c/c Art. 71, ambos do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 19222589), que em 16/02/2015, por volta das 14h, o apelante, mediante grave ameaça, teria constrangido a ofendida Maria Francisca Valdivino da Silva a lhe entregar sua motocicleta Honda POP 100, cor vermelha, placa NNI 2672, CHASSI 9C2HB0210AR541071, em troca de não matá-la, uma vez que pessoas ligadas ao tráfico de drogas que estariam presas nessa cidade haviam lhe contratado pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para matá-la, tendo a vítima cedido à grave ameaça entregando sua motocicleta ao recorrente.

No dia 17/02/2015, por volta das 10:00 horas, o apelante se dirigiu até a residência da vítima e novamente a constrangeu sob grave ameaça, ordenando que lhe fosse entregue nova quantia em dinheiro, o que prontamente foi atendido pela Sra. Maria Francisca a qual lhe entregou a importância de R$ 200,00 (duzentos reais).

No dia 19/02/2015, via ligação telefônica por volta das 16:30 horas, o recorrente constrangeu à vítima também sob ameaça de morte a entregar-lhe o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), oportunidade em que decidiu relatar o ocorrido a autoridade competente.

Após diligências, a polícia logrou êxito em localizar e capturar o recorrente na posse dos documentos da motocicleta da ofendida, sendo posteriormente encaminhado para a delegacia.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no artigo 158 c/c artigo 69, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19222683), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9245966) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 19222701).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento

do apelo (Id. nº 20190239)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 19222587 a 19222588).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 19848813), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Max Muller de Melo Bezerra, Marcos Correira dos Santos, Alex Albérico Maciel Soares,
as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 09/10/2024